Tribunal: TJES
Processo: 0035337-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035337-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES-UNION e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL SIGNIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro c/c pedido de reparação civil, condenando as seguradoras ao pagamento da indenização securitária no limite da apólice, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O Apelante sustenta que a negativa prolongada do pagamento do seguro extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de pagamento da indenização securitária, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral exige a comprovação de abalo psicológico significativo, não se presumindo em situações de mero inadimplemento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local consolidam o entendimento de que a simples recusa indevida ao pagamento da indenização securitária não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a comprovação de sofrimento intenso ou circunstâncias excepcionais.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem violação à dignidade do Apelante, uma vez que a controvérsia se limita aos direitos e obrigações contratuais das partes, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

O simples descumprimento contratual não deve ser equiparado ao dano moral, sob pena de banalizar a função indenizatória do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero inadimplemento contratual, sem prova de sofrimento intenso ou circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

A negativa indevida de pagamento de indenização securitária, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.641.232/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019; TJES, Apelação Cível 0000974-79.2016.8.08.0001, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2024; TJES, Apelação Cível 5001833-82.2022.8.08.0006, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, julgado em 08/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035337-62.2012.8.08.0024

APELANTE
: MAYCON SILVA DA CONCEIÇÃO

APELADOS:
UNION UNIÃO NACIONAL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Seguro c/c pedido de Reparação Civil, condenando as Requeridas ao pagamento da indenização securitária no limite da apólice, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Observo que o presente recurso foi distribuído, inicialmente, ao eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, que pediu dia para julgamento e negou provimento ao recurso, sendo acompanhado, à unanimidade, como se vê do acórdão constante às fls. 265-270v.

Após a publicação do acórdão, a Defensoria Pública compareceu aos autos para arguir a nulidade do julgamento por ausência de intimação da sentença e para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

O recurso retornou à pauta de julgamento e foi acolhida a questão de ordem para anular o julgamento e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação da sentença e intimação para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Os autos retornaram à Comarca de origem e a Defensoria Pública, após ser devidamente intimada, se limitou a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença o que, de resto, já havia ocorrido no julgamento anulado.

A matéria devolvida ao exame deste Colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de alegado dano moral supostamente ocasionado pela negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que a mera inadimplência contratual não é capaz, por si só, de gerar tal reparação, ausente prova de efetivo abalo moral.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a negativa de pagamento do seguro, por longo período, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja reparação moral, diante do desgaste e da frustração causados pelo descumprimento da obrigação da seguradora.

Todavia, razão não assiste ao Apelante.

O dano moral, para ser reconhecido, deve estar lastreado em elementos que demonstrem efetivo abalo psicológico, vexame ou sofrimento extraordinário, não se presumindo em situações que configuram mero inadimplemento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao consolidar o entendimento de que a simples recusa indevida de pagamento de indenização securitária não enseja, por si só, o dever de reparação moral, sendo necessário que o segurado demonstre circunstâncias excepcionais que evidenciem a ocorrência de sofrimento intenso, entendimento que também é adotado por este egrégio Tribunal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Incidência da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.641.232/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

[...] 4. A orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça determina que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais indenizáveis, por caracterizar mero aborrecimento. 5. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000974-79.2016.8.08.0001, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/08/2024)

[...] 7. Em que pese a evidente frustração e a necessidade de despendimento de maior tempo e diligências para o recebimento da indenização securitária indevidamente negada, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer abalos significativos aptos a ensejar a pretendida indenização por danos morais, sendo inclusive entendimento pacífico e reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES que o mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta em dano significativo de ordem moral. 8. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001833-82.2022.8.08.0006, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/10/2024).

No caso em apreço, não há elementos concretos que evidenciem a ocorrência de efetivo abalo à dignidade do Apelante, sendo certo que a controvérsia travada entre as partes se insere nos limites da boa-fé objetiva e dos direitos e obrigações inerentes à relação contratual estabelecida.

Como ressaltado pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, no primeiro julgamento do presente recurso:

In casu
, embora alegue o apelante que a morosidade no pagamento do prêmio tenha ensejado diversas cobranças por meio telefônico e o ajuizamento de ação de busca e apreensão, tenho que tais aborrecimentos não atingiram sua esfera moral, haja vista que o financiamento do veículo foi realizado pelo Sr. Israel, sendo de titularidade do apelante somente o contrato de seguro. Tanto é assim que a mencionada ação de busca e apreensão de n. 0020070-86.2012.8.08.0012 foi ajuizada em face do ESPOLIO DE ISRAEL RORIZ DOS SANTOS.

A simples frustração do recebimento da indenização securitária não pode, por si só, ser elevada à categoria de dano moral, sob pena de se banalizar tal instituto e desvirtuar sua finalidade indenizatória.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em relação ao Apelante, ressaltando que este é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.